Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705882-35.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLAVIO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA APELADO: DIEGO GONCALVES SULAIMAN DESPACHO Ao Ministério Público para, caso queira, manifestar-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito